Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-42.2021.8.05.0055
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000595-42.2021.8.05.0055

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. CENTRAL - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ROBSON MACEDO BARRETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO À REVISÃO DOS VALORES RECONHECIDO POR VIA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA DOS VALORES PRETÉRITOS DEVIDOS E NÃO PAGOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º
8000595-42.2021.8.05.0055
, em que são interessados o
ESTADO DA BAHIA

e
MARIA DOS ANJOS RIBEIRO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
em remessa necessária
,
pelas razões expostas no voto do Relator
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator